Tribunal: TJSP
Processo: 0003306-94.2017.8.26.0320
Classe: Apelação Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Alberto Anderson Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000783759
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no 0003306-
94.2017.8.26.0320, da Comarca de Limeira, em que é apelante MATHEUS CORDASSO
FERRAZ, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Conheceram e Deram
provimento parcial ao recurso para manter a condenação de Matheus Cordasso
Ferraz ao artigo 16, parágrafo 1o, inciso IV, da Lei 10.826/03 ao cumprimento da
pena de 03 (três) anos de detenção e 10 (dez) dias multa, pena privativa de liberdade
substituída por duas restritiva de direitos, consistente em prestação de serviços à
comunidade por igual período, além de uma pena de multa no valor de dois (02)
salários mínimos, para entidade de cunho social de Limeira, preferencialmente
voltadas para o atendimento a crianças ou idosos, a ser indicada pela Vara da
Execução Penal e o ABSOLVO das acusações do artigo 12 “caput” da Lei 10.826/03 e
do artigo 19 do Decreto-Lei 3.688/41 o que faço com fulcro no artigo 386, inciso III,
do Código de Processo Penal. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO ANDERSON
FILHO (Presidente), FREITAS FILHO E OTAVIO ROCHA.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
ALBERTO ANDERSON FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003306-94.2017.8.26.0320 -Voto no 16686
2
7a Câmara Criminal
Apelação no 0003306-94.2017.8.26.0320
Apelante: Matheus Cordasso Ferraz
Apelado: Ministério Público
Juiz: Luiz Augusto Barrichelo Neto
Voto no 16.686
POSSE DE ARMA DE FOGO DE NUMERAÇÃO
SUPRIMIDA
E
DE
MUNIÇÕES
DE
USO
PERMITIDO
CONTRAVENÇÃO PENAL DE
PORTE DE ARMA BRANCA - Condenação

Recurso da defesa Preliminares Cerceamento
de defesa Inépcia da denúncia - Atipicidade da
conduta Ausência de fundamentação Rejeição
Mérito
Provimento parcial - Autoria e
materialidade demonstradas apenas do crime do
artigo 16 da Lei 10.826/03 Revólver encontrado
em poder do réu Confissão da posse - Pena e
regime arbitrados com esmero e imune a críticas
Munições
Ausência de laudo a comprovar a
eficácia

Arma
branca

Atipicidade

Inexistência de norma que exija autorização para
portar os instrumentos nomeados na denúncia
Atipicidade - Absolvição de rigor - Sentença
parcialmente reformada
Recurso provido em
parte.
Trata-se
de
apelação
interposta
por
MATHEUS CORDASSO FERRAZ, em face do Ministério Público
contra a sentença de fls. 146-157, cujo relatório é adotado e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003306-94.2017.8.26.0320 -Voto no 16686
3
acrescenta-se que o CONDENOU ao cumprimento das penas de 3
anos e 6 meses de reclusão, além de 11 dias-multa, este no mínimo
legal, por infração ao artigo 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei no
10.826/03 e artigo 12 da Lei no 10.826/03, nos termos do art. 71 do
Código Penal e ao cumprimento de 15 (quinze) dias de prisão
simples, além de 10 (dez) dias multa por infração ao artigo 19 do
decreto-lei 3.688-41, penas privativas de liberdade substituídas por
restritiva de direitos, consistente em prestação de serviços à
comunidade por igual período, por 8 horas semanais, em local a ser
indicado pela Central de Penas, de acordo com o art. 46, § 1o, do
Código Penal, além de uma pena de multa no valor de dois (02)
salários mínimos, para entidade de cunho social de Limeira, a ser
indicada pela Vara da Execução Penal.
Inconformado recorre o réu e brada, em
preliminar, pelo reconhecimento do cerceamento de defesa ante a
inexistência de manifestação sobre a alegação de atipicidade da
conduta e inépcia da inicial e, ainda, em preliminar aventa a
nulidade da r. sentença ante a falta de fundamentação e por
considera que o julgamento foi extra petita. No mérito, pede a
reforma do r. título judicial para julgamento da improcedência de
denúncia, com a consequente absolvição da acusação.
Regularmente
processado
o
recurso
interposto, o Ministério Público apresentou contrarrazões (fls.
185-190) requerendo fosse negado provimento ao recurso defensivo.
Os autos vieram a esta Instância, tendo a
Douta Procuradoria Geral de Justiça opinado pelo desprovimento do
recurso (fls. 201-207).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003306-94.2017.8.26.0320 -Voto no 16686
4
É O RELATÓRIO.
Matheus Cordasso Ferraz foi denunciado
porque no dia 22 de fevereiro de 2017, por volta das 14 horas, na
Rua João Batista Gomes de Amorim, n.60, na Comarca de Limeira,
possuía e ocultava arma de fogo com numeração suprimida,
consistente em um revólver da marca Taurus, calibre 38, com 9
cartuchos íntegros, sem autorização e em desacordo com
determinação regulamentar, nas mesmas circunstâncias supra
narradas, possuía e mantinha sob sua guarda munição de uso
permitido em desacordo com determinação legal ou regulamentar, no
interior da sua residência ou dependência desta.
Ainda, segundo a exordial acusatória, o
denunciado possuía um revólver, calibre 38, com numeração
suprimida, da marca Taurus, municiado com 09 cartuchos íntegros e
o ocultava dentro de um cofre localizado no interior de sua
residência, bem como outras 3 munições íntegras e 03 deflagradas,
todas do mesmo calibre. Ainda, nas mesmas circunstâncias o
denunciado possuía mais 09 cartuchos íntegros de calibre 380.
Policiais cumprindo mandado de busca e
apreensão decorrente de denúncia foram até a residência do acusado
e lá lograram êxito em localizar a arma de fogo, cuja numeração
estava suprimida, além das munições íntegras e deflagradas, objetos
que estavam ocultos dentro de um cofre pertencente ao acusado.
Localizaram ainda no veículo do acusado que estava estacionado
fora da residência, um soco inglês, uma faca, um canivete e um
bastão retrátil, todas armas brancas de potencialidade lesivas.
Pois bem.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003306-94.2017.8.26.0320 -Voto no 16686
5
Sobre as preliminares, afasta-se as aqui
analisadas e as demais se confundem com o mérito e como tal serão
perquiridas.
Não há que se falar em inépcia da inicial.
A exordial acusatória preencheu todos os
requisitos legais ao descrever a exposição do fato criminoso, com
todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado, a
classificação do crime e o rol de testemunhas, blindando assim o que
determina o artigo 41 do Diploma Processual Penal.
Portanto, ao revés do que deduz a defesa, não
se vislumbra qualquer vício na denúncia, na medida em que ela
descreveu de maneira coerente e compreensível a conduta pela qual
o acusado foi denunciado o que a tornou hábil a possibilitar o
contraditório e a ampla defesa.
No mais, a conduta do réu de manter sobre
sua guarda arma de fogo é típica, antijurídica e culpável, pois se
amolda perfeitamente à disposição dos artigos da Lei de Armas.
Não se vislumbra a mácula de falta de
fundamentação na r. sentença.
A decisão se mostra precisa e a motivação
judiciosa ainda que de modo conciso não merecendo a drástica
censura da vacuidade.
Ademais, o douto Magistrado se valeu da
satisfatória fundamentação realizada na decisão de fls. 146-154.
Vale lembrar que, “a Constituição não exige
que a decisão seja extremamente fundamentada. O que se exige
é que o juiz ou tribunal dê as razões de seu convencimento”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003306-94.2017.8.26.0320 -Voto no 16686
6
(STF 2a T., AI 162.089-8-AgRg, Min. Carlos Velloso, j. 12/12/95,
DJU 15.03.95). “Não é nula a decisão com fundamentação
sucinta, mas a que carece de devida motivação, essencial ao
processo democrático” (STJ 4aT.:RJ 180/58).
Portanto, o julgamento descortinou
às
completas
o litígio posto em debate com o enfrentamento das
questões levantadas em estrita obediência aos ditames legais.
Mérito.
A r. sentença merece parcial reforma, pois
restou configurado - tão-somente - o crime do artigo 16, parágrafo
1o, inciso IV, da Lei de Armas, confessado pelo réu e corroborado
pelas demais provas.
A materialidade restou comprovada pelo auto
de exibição e apreensão (fls. 30) e pelo laudo pericial (fls. 42/45), que
comprova a eficácia da arma apreendida.
Relembre-se, que diversamente do alegado
pela defesa, típica é a conduta de quem pratica qualquer dos núcleos
do tipo, porquanto se trata de delito de perigo abstrato.
E ainda, como se trata de crime de perigo
abstrato, não importa se o agente teve ou não a intenção de efetuar a
prática delitiva, não havendo falar em ausência de dolo.
Dessa forma, é de rigor a condenação do réu
como incurso no artigo 16, parágrafo 1o, inciso IV, da Lei no
10.826/03.
A pena foi fixada no mínimo legal e
substituída por restritiva de direitos, portanto imune a críticas.
Melhor sorte assiste ao réu no que tange aos
outros dois crimes a ele imputados, sobre os quais impera-se o non

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003306-94.2017.8.26.0320 -Voto no 16686
7
liquet.
Quanto à posse de munição, tipifica o artigo
12 “caput”, da Lei n. 10.826/03, as condutas de “possuir ou manter
sob sua guarda arma de fogo, acessório ou munição, de uso
permitido, em desacordo com determinação legal ou regulamentar,
no interior de sua residência ou dependência desta, ou ainda no seu
local de trabalho, desde que seja o titular ou o responsável legal pelo
estabelecimento”.
Destarte, como acima delineado, configura o
delito quaisquer das condutas do núcleos do tipo, ainda que apenas
munições, porquanto, se trata de delito de perigo abstrato.
Entretanto, imprescindível é que se comprove
que a munição tenha efetividade, ou seja, necessita de se averiguar
se, caso a munição fosse utilizada, existia potencialidade ou seja,
disparasse. Vale dizer, se não funciona, não pode ser considerada
munição.
No caso em exame, embora conste que as
munições tenham sido encaminhadas para perícia, não está nos
autos o laudo relativo ao exame da munição para comprovar sua
eficácia, ou seja, que ao menos uma delas fosse apta a disparar.
O laudo se restringe a descrever as munições
apreendidas. Porém não consta que algum teste tenha sido realizado
para confirmar a eficácia dela.
Ao contrário, quando realizada a perícia do
revólver apreendidos, foi confirmado que ele funcionava eficazmente,
ou seja, era apto a efetuar disparos. Caso não funcionasse para
efetuar disparo, não poderia ser considerado arma de fogo.
Portanto,
carece
de
comprovação
a
materialidade do crime de posse de munição para arma de fogo,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003306-94.2017.8.26.0320 -Voto no 16686
8
previsto no artigo 12 da citada Lei.
No que tange ao artigo 19 da Lei de
Contravenções Penais respeitadas posições adversas - perfilho do
entendimento de que a conduta é atípica.
O citado artigo dispõe que: “trazer consigo
arma fora de casa ou de dependência desta, sem licença da
autoridade”.
De
início
cumpre
indagar
onde
está
regulamentada a licença para o porte de arma branca ou de demais
objetos tidos como armas?
Ora, se não há regulamento para a obtenção
do porte de arma branca, torna-se impossível considerar que a
contravenção do artigo 19 da LCP se consume com o fato de alguém
estar portando uma faca ou objeto semelhante fora de sua casa ou
dependência dela.
Facas, dos mais diversos tamanhos e formatos
são vendidas livremente em todo tipo de comércio, do mais simples e
pequeno ao mais sofisticado.
Qualquer pessoa que vá a um supermercado
pode comprar, sem qualquer formalidade especial, inúmeras facas
para os mais diversos fins e com elas sair, dirigir-se para casa, à pé,
em veículo próprio ou em transporte coletivo, que, qualquer um, com
um mínimo de bom senso não iria afirmar que estaria praticando a
contravenção do artigo 19 da LCP.
Fosse como pretende a acusação e foi
confirmado pelo juízo de primeira instância, um sem número de
pessoas estaria diariamente praticando o crime de posse ou porte de
arma branca.
Garçons de churrascarias, vendedores de coco

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003306-94.2017.8.26.0320 -Voto no 16686
9
verde nas praias e nas esquinadas de muitas cidades, cortadores de
cana de açúcar e tantos outros que é impossível enumerar,
diuturnamente estão utilizando facas e outros instrumentos fora da
residência ou dependência dela, sem licença da autoridade
competente.
E, sem licença porque esta não existe. Não há
como imaginar que alguém vá a uma Delegacia de Polícia requerer a
expedição de autorização para possuir e portar facas e outros
incontáveis objetos que podem ser utilizados como arma.
Não existe previsão legal para isso e, portanto,
não cabe ao Poder Judiciário criar norma, muito menos de natureza
penal.
Nesta linha:
“Ação Penal Porte de Drogas para consumo próprio e Porte
ilegal de arma branca (faca) Sentença absolutória Artigo 19
da Lei de Contravenções Penais
Atipicidade
Ausência de
previsão legal a fim de se obter licença para portar faca fora da
residência
Absolvição que fica mantida
Inteligência do
disposto no art. 386, III, CPP Recurso não provido”. (TJSP;
Apelação
Criminal
0003151-67.2017.8.26.0037;
Relator
(a): Xisto Albarelli Rangel Neto; Órgão Julgador: 13a Câmara de
Direito Criminal; Foro de Araraquara - 3a Vara Criminal; Data do
Julgamento: 10/08/2020; Data de Registro: 10/08/2020)
Ante o exposto, por meu voto, conheço e
dou provimento parcial ao recurso para manter a condenação de
Matheus Cordasso Ferraz ao artigo 16, parágrafo 1o, inciso IV, da
Lei 10.826/03 ao cumprimento da pena de 03 (três) anos de
detenção e 10 (dez) dias multa, pena privativa de liberdade
substituída por duas restritiva de direitos, consistente em prestação
de serviços à comunidade por igual período, além de uma pena de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003306-94.2017.8.26.0320 -Voto no 16686
10
multa no valor de dois (02) salários mínimos, para entidade de
cunho social de Limeira, preferencialmente voltadas para o
atendimento a crianças ou idosos, a ser indicada pela Vara da
Execução Penal e o ABSOLVO das acusações do artigo 12 “caput” da
Lei 10.826/03 e do artigo 19 do Decreto-Lei 3.688/41 o que faço
com fulcro no artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal.
Alberto Anderson Filho
Relator